Tribunal: TJSP
Processo: 2084917-83.2021.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Mandado de Segurança. Pretensão de nomeação e posse em cargo de Escrevente Técnico Judiciário. Candidato classificado fora do número de vagas previstas no edital. Ausência de direito líquido e certo à nomeação para o candidato aprovado. Existência de mera expectativa de direito. Ato discricionário da Administração Pública. Segurança denegada.